Tribunal: CARF
Processo: 10480.720684/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 78.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, acrescido pela Lei no 9.528/97 e redação MP no 449/08, a empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 78. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. MULTA MANTIDA.
Constitui infração apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP, com informações incorretas ou omissas. Mantém-se o lançamento de multa CFL 78 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GFIP APRESENTADA COM INCORREÇÕES. CFL 78.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da multa no caso do descumprimento de dever instrumental. O eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por apresentar GFIP com informações incorretas, conforme Código de Fundamentação Legal - CFL 78.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
SIMPLES FEDERAL. MIGRAÇÃO.
A migração do Simples Federal para o Simples Nacional não foi automática para as pessoas jurídicas que se encontravam impedidas de optar por alguma vedação imposta na Lei Complementar 12.3, de 2006.
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO AUTOMÁTICA.
Somente foram inscritas automaticamente no Simples Nacional a partir de 12 de julho as empresas optantes pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 1996, que não estavam impedidas de optar pelo regime especial, instituído pela Lei Complementar n° 123, de 2006. Não comprovado que, por ocasião da opção tácita, a contribuinte atendia a todos os requisitos para a opção pelo regime especial, não há que se falar em migração automática.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720684/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.447 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
BASTOS E VEIGA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. CFL 78.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, acrescido pela Lei no 9.528/97 e
redação MP no 449/08, a empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL
78.
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP
COM
INFORMAÇÕES
INCORRETAS OU OMISSAS. MULTA MANTIDA.
Constitui infração apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social - GFIP, com informações incorretas ou
omissas. Mantém-se o lançamento de multa CFL 78 devidamente
fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos
probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GFIP
APRESENTADA COM INCORREÇÕES. CFL 78.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é
a aplicação da multa no caso do descumprimento de dever instrumental. O
eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não
afasta a aplicação da multa por apresentar GFIP com informações incorretas,
conforme Código de Fundamentação Legal - CFL 78.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa
concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos
fatos geradores correspondentes em GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720684/2010-48
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720684/2010-48

AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
SIMPLES FEDERAL. MIGRAÇÃO.
A migração do Simples Federal para o Simples Nacional não foi automática
para as pessoas jurídicas que se encontravam impedidas de optar por alguma
vedação imposta na Lei Complementar 12.3, de 2006.
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO AUTOMÁTICA.
Somente foram inscritas automaticamente no Simples Nacional a partir de 12
de julho as empresas optantes pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317,
de 1996, que não estavam impedidas de optar pelo regime especial, instituído
pela Lei Complementar n° 123, de 2006. Não comprovado que, por ocasião da
opção tácita, a contribuinte atendia a todos os requisitos para a opção pelo
regime especial, não há que se falar em migração automática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 94 e ss).
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720684/2010-48

Pois bem. Trata o presente processo do auto de infração, lavrado em procedimento
de fiscalização, por infração à legislação previdenciária, emitido e consolidado em 29/04/2010,
compreendendo o período de 07/2007 a 12/2009, inclusive o 13o salário.
Segundo é narrado no Relatório Fiscal, de fls. 10/13, o procedimento fiscal no
contribuinte antes identificado, constatada infração à legislação tributária previdenciária, teve
seu resultado distribuído no seguinte Autos de Infração:
Auto de Infração DEBCAD no 37.245.322-8 – CFL 78 (fl. 02), no valor de R$
500,00 (quinhentos reais) lavrado por ter a empresa apresentado a GFIP do mês 11/2008 com
erro, posto que informou ser optante do Simples Nacional, sem comprovar o respectivo
enquadramento naquele regime de arrecadação tributária. Sendo assim, o autuado descumpriu o
que determina o artigo 32, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, inciso IV, com a redação dada pela
MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa à fl.13, encontra-se explicitado, a
metodologia utilizada no cálculo da penalidade aplicada de acordo com a normatividade vigente.
O contribuinte cientificado das autuações em 03/05/2010, apresentou a
impugnação de fls. 17/22, datada de 31/05/2010, por meio da qual solicita:
DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
1. Com a vigência da Lei Complementar no 123, de 14:12.2006, passou a ser
possível que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, a partir de
01.07.2007, pudessem optar pelo Simples Nacional, que é um regime tributário
diferenciado, simplificado e que favorece os pequenos empresários, como no
caso, a Impugnante.
2. Sendo assim, obedecendo à norma posta, a Impugnante optou pelo Simples
Nacional, opção essa que só é possível através da internet, por meio do Portal
Simples Nacional, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
3. Assim, no prazo previsto, fez a opção e, em julho de 2007, recebeu a informação
de que possuía no CNPJ da matriz pendências tanto no município de Recife,
como também no Estado de Pernambuco.
4. Entretanto, como é uma empresa que se dedica apenas a prestação de serviços,
sequer possuindo inscrição estadual, de logo demonstrou a inexistência dessa
suposta pendência com o Estado de Pernambuco.
5. Assim, verificou a Impugnante que a pendência apontada era com o Município do
Recife, entretanto, era conhecedora de que não havia qualquer débito junto ao
fisco municipal portanto, não poderia haver motivos a impedir o seu
enquadramento no Simples Nacional.
DA PENDÊNCIA APONTADA PELO MUNICÍPIO DO RECIFE
6. Desta feita, em razão da informação acerca da existência de restrição do
Município de Recife (PE), a impugnante se dirigiu até o setor de atendimento ao
contribuinte da Secretaria de Finanças do Município e foi informado, através de
um Relatório de Débitos (Doe. 06) que a empresa possuía débitos tanto na matriz
como na filial, decorrentes da falta de recolhimento do ISS relativos aos anos de
2001 a 2003.
7. Ocorre que, cuida-se a impugnante de empresa que se dedica à atividade de
locação de objetos de vestuário, jóias e acessórios, assim, por entender descabida
a incidência do ISS sobre sua atividade, ingressou no ano de 2001 com uma Ação
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720684/2010-48

Ordinária Declaratória de inexistência de Relação Jurídico Tributária cumulada
com Repetição de Indébito, a qual foi tombada sob o n2 001.2001-024208-3 (41
Vara da Fazenda Pública da Capital), onde o MM Juízo declarou a inexistência
da relação jurídico tributária, reconhecendo a inconstitucionalidade do item 79 da
Lista de serviços do ISS do Código Tributário do Recife, decisão essa que na
segunda instância (TJPE), foi autuada sob o no 98.026-3 (Apelação-Cível) e
também teve pronunciamento ao contribuinte, tendo sido mantida a decisão de 1a
instância determinando a inexigibilidade do ISS sobre a atividade de locação.de
bens móveis da ora impugnante.
8. Sendo assim, de modo a não perder a oportunidade de se enquadrar no SIMPLES
NACIONAL, bem como em obediência à informação passada pelo auditor
municipal, ingressou com um pedido de emissão de atestado de regularidade
fiscal, ou seja, Certidão Positiva, com Efeito de Negativa (art.206 do CTN), para
fins de demonstrar não haver qualquer pendência e, assim, se adequar ao
SIMPLES NACIONAL, já que com a emissão da referida certidão de
regularidade fiscal, logicamente demonstra-se que não há pendência e, assim, o
Município informaria ao Conselho Gestor do Simples Nacional a situação da
empresa, por ser sua obrigação.
9. Em seguida, de modo demonstrar a regularidade fiscal com o Município do
Recife, a empresa, quando do pedido da certidão, fez juntar uma certidão emitida
pela Diretoria Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que
demonstrava a inexistência do débito apontado face decisão judicial emanada e
demais documentos a corroborar o seu pleito; tanto é assim que em 09 de agosto
de 2007, ou seja, uma semana depois, foi emitida a Certidão de Regularidade
Fiscal n2 10X4614-8, comprovando-se, ao cabo, que não havia qualquer
pendência para o enquadramento da empresa no SIMPLES NACIONAL.
10. Ressalte-se, que com a certidão de regularidade fiscal emitida pelo próprio Fisco
Municipal, resta demonstrado não haver qualquer elemento restritivo da opção da
impugnante ao Simples Nacional, em face da manifesta suspensão de sua
exigibilidade.
11. Ora, é sabido que o indeferimento ou deferimento do SIMPLES NACIONAL é
feito pelo Conselho Gestor do Simples Nacional, o qual é formado pela RFB,
estados federativos - no caso Pernambuco - e municípios - no caso Recife,
cabendo ao ente onde existe a pendência determinar o indeferimento.
12. No caso, portanto, deve ter sido o representante do Município do Recife no
CGSN que indeferiu o pedido do ora impugnante, apesar do débito que acarretou
a pendência imputada estar com sua exigibilidade suspensa, conforme certidão
emitida pelo próprio Fisco Municipal.
13. Assim, após a emissão da Certidão de Regularidade Fiscal, conforme
esclarecimentos prestados por membros do Fisco Municipal, o contribuinte ficou
certo que seu pleito havia sido deferido e passou a recolher os impostos na
condição de empresa tributada pelo SIMPLES, ou seja, sem qualquer má fé,
entendia a empresa que não havia qualquer impedimento.
14. Repise-se, ainda, que a certidão de regularidade fiscal foi emitida em 09 de
agosto de 2007 com validade de sessenta dias, ou seja, até dia 09. de outubro de
2007; entretanto, durante esse interregno, no dia 01 de outubro de 2007, com a
certidão ainda com validade foi declarado o indeferimento do simples nacional,
conforme se verifica no Detalhamento da Solicitação de Opção. Ou seja, mais
uma vez resta demonstrada que a falha foi decorrente do Município de Recife.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720684/2010-48

15. Nesse diapasão, tendo total consciência que não havia qualquer óbice a impedir o
enquadramento no SIMPLES, vez que sabia não possuir débitos, bem como
NUNCA HAVIA recebido qualquer Termo de Indeferimento, conforme exigido
pelo art. 8o da Resolução CGSN no 4, a Impugnante, de boa-fé, declarou e
recolheu os impostos na forma como havia optado.
16. Entretanto, a empresa foi surpreendida no mês de Março de 2009 ao receber um
Termo de Indeferimento do Simples Nacional emitido pelo Município do Recife,
todavia, apresentou Reclamação contra Indeferimento do Simples Nacional junto
à Secretaria de Finanças do Município do Recife, cujo processo administrativo
foi tombado sob o 15.31821.7.09 e ainda se encontra pendente de solução,
conforme pode ser verificado não só na cópia integral do processo, como também
no Plano Padrão de Comunicação Administrativa.
17. De se ver, assim, que todo esse imbróglio que culminou com a lavratura do Auto
de Infração que ora se defende decorreu de uma falha do Município do Recife, ao
não informar a suspensão da exigibilidade do suposto débito tributário.
18. Ressalte-se ainda, que o processo que discutia esse suposto débito transitou em
julgado desde 25 de fevereiro de 2008, ou seja, já foi definitivamente afastada a
cobrança dos ISS estimativa dos anos 2001 a 2003.
19. Ao cabo, é certo que nunca houve qualquer pendência a impedir o enquadramento
da ora impugnante ao SIMPLES NACIONAL, bem como ainda se encontra
pendente de solução o pedido administrativo junto ao Fisco Municipal.
DO DIREITO
20. Aduz que com o advento da Lei Complementar 123/2006 foi instituída o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Transcrevendo
os artigos 16 e 17 da citada Lei.
21. De se ver, assim, que o indeferimento se deu erroneamente com esteio no
regramento previsto no inciso V do art. 17 da LC 123/2006, sob o auspício da
empresa possuir débitos com a Fazenda Municipal, entretanto, de se ver, que o
ISS Estimativa dos anos 2001 a 2003 estavam com a exigibilidade suspensa,
tanto é assim que foi emitida a Certidão de Regularidade Fiscal 1014614-8.
22. Por tanto, sapiente de que a culpa se deu em decorrência de falha procedimental
da Fazenda Municipal, bem como sendo certo que não há qualquer óbice ao
enquadramento do contribuinte ao Simples Nacional, tendo o mesmo realizado
tudo que estava a seu alcance, obedecendo aos prazos e normas legais, deve, de
imediata, ser revista a penalidade imputada.
23. No mais, deve ser ressaltado ainda, que há um pedido administrativo protocolado
desde 13, de abril de 2009 junto ao Município do Recife/PE que ainda sequer foi
finalizado, pedido "esse que açambarca o período fiscal que se deu a penalidade
fiscal que ora se defende.
DOS PEDIDOS
24. Diante de todo o exposto, requer a Impugnante:
a) De logo, caso ache necessário a autoridade fiscal julgadora, que seja
diligenciado junto ao Fisco Municipal do Recife/PE a situação fiscal da
ora Impugnante, de modo a comprovar a total regularidade e seu perfeito
enquadramento ao Simples Nacional;
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720684/2010-48

b) A imediata exigibilidade da penalidade imputada, para que a mesma seja
revista, afastando-a definitivamente, em razão de não ter havido qualquer
infração cometida pelo contribuinte, o qual sempre obedeceu a norma
posta para o enquadramento ao Simples Nacional, bem como seja
suspensa a RFFP - Representação Fiscal para fins penais, ao menos, até o
deslinde da fase administrativa recursal, de modo a evitar maiores
constrangimentos ao microempresário que se pautou na regra posta;
c) Ao cabo, seja ao final provido o recurso e julgado totalmente
improcedente o lançamento, extinguindo-se o crédito dele decorrente.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 94 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2009
AI DEBCAD no 37.245.322-8 (CFL 78)
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCORREÇÃO
OU OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP. CFL 78.
Constitui infração apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei no 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/1997, com a
redação da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941/09, com incorreções
ou omissões.
DILIGÊNCIA.
É incabível a realização de diligência em se tratando de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como quando presentes
elementos suficientes para formar a convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 110 e ss), reiterando os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 10 e ss), trata-se de Auto de Infração,
lavrado em decorrência da apresentação da apresentar da GFIP do mês 11/2008 com erro, posto
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720684/2010-48

que o sujeito passivo informou ser optante do Simples Nacional, sem comprovar o respectivo
enquadramento naquele regime de arrecadação tributária.
Narra a fiscalização, que o sujeito passivo transmitiu, antes do início deste
procedimento fiscal, por meio da Internet, pelo Conectividade Social, a GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – competência 11/2008, com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Segundo a fiscalização, ao informar o código 2 em campo daquela GFIP
relacionado à opção pelo “SIMPLES”, o contribuinte se auto-enquadrou indevidamente no
Simples Nacional (LC n° 123, de 14/12/2006).
Saliente-se que o programa gerador da GFIP (Sistema Empresa de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP) calcula o valor das contribuições
previdenciárias com base nas informações prestadas pelo contribuinte.
Desse modo, tal informação resultou na declaração apenas das contribuições
descontadas dos segurados empregados, deixando assim de serem declaradas as contribuições
previdenciárias previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei n°. 8.212/91, combinado com o art. 57,
parágrafos 6o e 7o da Lei no 8.213/91, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados.
Dessa forma, a fiscalização efetuou o lançamento de ofício da penalidade, por ter
o contribuinte descumprido o que determina o artigo 32, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, inc. IV,
com a redação dada pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
Foi constituído o crédito relativo às contribuições patronais omitidas das GFIP as
quais foram lançadas de ofício no auto de infração 37.245.323-6.
O sujeito passivo, em seu Recurso Voluntário (e-fls. 110 e ss), reiterou os
argumentos apresentados em sua impugnação, no seguinte sentido: (i) toda a falha no
enquadramento no Simples Nacional se deu por falha da Prefeitura Municipal do Recife, ao lhe
atribuir um débito inexistente; (ii) por entender descabida a incidência do ISS sobre sua
atividade, ingressou no ano de 2001 com uma Ação Ordinária Declaratória de inexistência de
Relação Jurídico Tributária cumulada com Repetição de Indébito, a qual foi tombada sob o no
0024208-66.2001.8.17.0001 e tramitou perante a 4a Vara da Fazenda Pública de Recife/PE,
tendo obtido pronunciamento favorável com o reconhecimento da inconstitucionalidade do item
79 da Lista de serviços do ISS do Código Tributário do Recife, culminando com um crédito a
favor do contribuinte; (iii) foi emitida a Certidão de Regularidade Fiscal no 1014614-8,
comprovando-se, ao cabo, que não havia qualquer pendência para o enquadramento da empresa
no SIMPLES NACIONAL; (iv) resta demonstrada que a falha foi decorrente do Município de
Recife e do Conselho Gestor, já que o contribuinte possuía sim condições de enquadramento no
SIMPLES NACIONAL.
Tem-se, portanto, que o cerne da presente controvérsia diz respeito aos motivos
que levaram ao indeferimento da opção da empresa ao Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar no 123/2006. O contribuinte apenas nos pedidos finais formulados, requer a
imediata exigibilidade da penalidade imputada, para que a mesma seja revista, afastando-a
definitivamente, em razão de não ter havido qualquer infração cometida.
Pois bem.
A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720684/2010-48

GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Para além do exposto, cabe destacar que esta turma tem entendido que os
julgamentos de autuações por falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados
conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem
conexão com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido nos processos que
dizem respeito às correlatas obrigações principais.
Assim, não cabe rediscutir, no âmbito deste processo e que diz respeito ao
lançamento de obrigação acessória, o mérito da obrigação principal correlata, descabendo neste
foro, portanto, a retomada dos questionamentos apresentados e bem examinados no processo
próprio, cabendo apenas o exame das alegações concernentes aos fatos que serviram de
motivação fiscal para o reconhecimento do descumprimento da presente obrigação acessória,
bem como eventuais reflexos decorrentes do reconhecimento da ausência de fato gerador de
contribuições previdenciárias.
Isso porque, conforme visto, a empresa foi autuada por ter apresentado GFIP -
Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com
informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias (CFL 78).
E, conforme destacado no Relatório Fiscal, foi constituído o crédito relativo às
contribuições patronais omitidas das GFIP, as quais foram lançadas de ofício no auto de infração
37.245.323-6, distribuídos a este Relator e julgado por este Colegiado na mesma sessão de
julgamento, com a negativa de provimento ao Recurso Voluntário interposto (Processo no
10480.720682/2010-59).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720684/2010-48

Assim, trazendo o que restara decidido no processo que diz respeito às correlatas
obrigações principais para o caso dos autos, entendo que, no tocante ao mérito dos fatos
geradores correspondentes, não há qualquer reparo a ser feito em relação à decisão de piso.
Conforme decidido nos autos do Processo Principal, o entendimento foi no
sentido de que, em que pese a extensa documentação acostada aos autos, o sujeito passivo não
logrou êxito em comprovar que as únicas pendências à migração ao Simples Nacional diziam
respeito ao município do Recife, nem mesmo que tais pendências diziam respeito aos débitos que
alega ter discutido em juízo (e com êxito na ação judicial), e nem mesmo que a situação cadastral
se encontrava regular.
Entendeu-se, portanto, que o sujeito passivo não comprovou a inexistência de
pendências impeditivas para a migração ao Simples Nacional, e nem mesmo que adotou os
procedimentos previstos para a opção nos prazos legais, o que impediria – ante a ausência de
previsão legal, o reconhecimento de sua inclusão ao Simples Nacional a partir de 1o de julho de
2007.
Quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não demonstrou o
recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de cumprir a
obrigação instrumental, sendo este ônus do sujeito passivo.
A propósito, não é possível confundir as obrigações principal e acessória.
Isso porque, em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte ou
responsável (sujeito passivo) e o fisco (sujeito ativo), tem aquele duas obrigações para com este:
uma obrigação denominada principal que é a de verter contribuições para a Seguridade Social;
outra, denominada acessória, distinta da primeira, que decorre da legislação tributária e tem por
objeto prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. (art. 113 do CTN.)
Nesses termos, as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
O descumprimento da obrigação principal dá ensejo, portanto, à constituição do
crédito previdenciário, com a exigência do principal não recolhido acrescido de multa e juros
moratórios; enquanto o descumprimento da obrigação acessória tem como consequência a
lavratura do Auto de Infração, exigindo a penalidade prevista para cada tipo de infração.
Fica evidente, portanto, que a obrigação de a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciária, constitui obrigação distinta do
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720684/2010-48

recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de arrecadação –
GPS.
Dessa forma, quando o sujeito passivo apresente a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciária, incorre, na prática, na infração prevista no no
§5°, inciso IV, do artigo 32 da Lei 8.212/91, c/c art.225, IV e parágrafo 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
O descumprimento da referida obrigação acessória, com a consequente imposição
de multa, em nada se confunde, portanto, com o lançamento da obrigação principal, com a
respectiva multa de ofício, eis que, na primeira hipótese, está-se diante de uma obrigação de
fazer (apresentar GIFP com dados correspondentes aos fatos geradores), enquanto, na segunda,
tem-se uma obrigação de dar (pagar as contribuições devidas).
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Ademais, a multa aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos que, muito
embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipificam
infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas no artigo 32,
inciso IV da Lei n° 8.212, de 24.07.91, e §§ 30 e 9°, acrescentados pela Lei n° 9.528, de
10.12.97, combinado com o art. 225, inc. IV e §§ 2°, 3° e 40 do "caput" do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
Dessa forma, o eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de
prejuízos, não afasta a aplicação da presente multa. A exigência da penalidade, tal como prescrita
em lei, independe da capacidade financeira ou de existência de danos causados à Fazenda
Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que independe de boa-fé ou de alegada adequação à
sua imposição.
Cabe pontuar, ainda, que as informações constantes do documento de que trata o
inciso IV, são de extrema importância, pois servem como base de cálculo das contribuições
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como compõem a base de dados
para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários (art. 32, § 2°, da Lei n°
8.212/91).
Como consequência da incorreção da GFIP, tem-se que: (i) a previdência social
deixa de receber informações que possibilitem compor sua base de dados relativamente às
contribuições devidas pela empresa, e (ii) a previdência social deixa de receber informações que
possibilitem compor sua base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios aos
segurados do RGPS.
Conclusão
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720684/2010-48

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 259
DF CARF MF
Original